Tribunal: TJPA
Processo: 0801035-02.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801035-02.2024.8.14.0051

APELANTE: ADRIANE KATRINE SILVA CORREA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO E UTILIZAÇÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Adriane Katrine Silva Correa contra decisão monocrática que negou provimento a Apelação Cível ajuizada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco BMG S/A. A autora alegava não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), sustentando ausência de informação clara sobre a natureza do contrato e apontando abusividade na sistemática de descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação que ensejasse a nulidade do contrato de cartão de crédito RMC; (ii) determinar se os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são ilegítimos; e (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) encontra respaldo na Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e permite o saque com posterior pagamento mínimo por desconto no benefício, modalidade regularmente admitida pelo ordenamento.

Cabe à instituição financeira o ônus da prova quanto à validade do negócio jurídico (art. 373, II, CPC), ônus que foi devidamente cumprido com a juntada do termo de adesão e extratos bancários, que comprovam a anuência da autora à contratação e o recebimento de valores.

A existência de TED para disponibilização dos recursos não descaracteriza a natureza do contrato de cartão RMC, sendo apenas uma forma de operacionalização financeira.

O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e a autonomia privada exigem a manutenção dos contratos válidos e regularmente celebrados, não sendo admitido o arrependimento posterior desacompanhado de vício de vontade.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido a validade dos contratos de cartão RMC, desde que comprovado o cumprimento do dever de informação, como no caso dos autos, afastando-se a alegação de abusividade e vício de consentimento.

Não restando comprovado ato ilícito por parte da instituição financeira, descabe falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito.

A alegada onerosidade excessiva não foi demonstrada concretamente, não havendo respaldo para a revisão judicial do contrato com base nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC) é válida quando comprovada a ciência e concordância do consumidor, não configurando vício de consentimento.

A disponibilização dos valores via TED não descaracteriza a natureza do contrato de cartão de crédito.

Não há ilicitude nos descontos realizados conforme autorizado contratualmente, nem direito à indenização por danos morais quando ausente conduta abusiva ou falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 932, IV e VIII; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 6º, III; IN INSS nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0801706-18.2023.8.14.0097, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 04.06.2024; TJGO, Apelação Cível 5524989-40.2023.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. s/d; TJDF, Apelação Cível 0717345-42.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 20.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por

ADRIANE KATRINE SILVA CORREA

nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BMG S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de abril de 2025.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADRIANE KATRINE SILVA CORREA
contra Decisão Monocrática (id. 22674816) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO BMG S/A.

A autora ingressou com a ação mencionada arulhes afirmando que tomou conhecimento de descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, em seu benefício a título de RMC, reputando-o ilegal, uma vez que teria supostamente contratado empréstimo consignado tradicional.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 20292224) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

ANTE O EXPOSTO
, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a
parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s)
, consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual.

Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização.
CONDENO
, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) a promover(em) o
PAGAMENTO
de
honorários sucumbenciais
, que ora fixo no patamar de
10% (dez por cento)

sobre a importância pecuniária global da condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015, ficando, por outro lado, de tal ônus
dispensados se beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a autora
ADRIANE KATRINE SILVA CORREA
, interpôs o presente recurso de apelação (id. 20292226).

Sustenta quanto a ocorrência de falta de informação, faltando o banco com o princípio da transparência, afirma que nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito - RMC, tendo em vista que em momento algum a apelante foi informada que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, afirmando que nunca utilizou tal cartão, havendo suposta violação aos princípios do direito do consumidor.

Aduz, quanto à ocorrência de danos morais sofridos pelo recorrente pleiteando indenização, requer, ainda, a declaração de nulidade do negócio e a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício.

Em sede de contrarrazões (id. 20292228), refuta os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pela total improcedência do recurso.

Em decisão monocrática de id. 22674816, foi negado provimento ao recurso de Apelação conforme ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR/CONSUMIDOR – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO – CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Contra esta decisão se insurge a recorrente
ADRIANE KATRINE SILVA CORREA

por meio do presente Agravo Interno (id. 22761615).

Sustenta que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo, na verdade, firmado contrato de empréstimo consignado tradicional com o Banco BMG S/A. Alega que houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira, violando princípios da boa-fé e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

A parte agravante argumenta que o contrato impugnado se mostra abusivo e excessivamente oneroso, configurando vantagem desproporcional em favor do banco, o que, à luz do art. 51 do CDC, ensejaria sua nulidade. Sustenta, ainda, que a cobrança de juros mensais superiores ao limite legal e a ausência de envio das faturas mensais impediram a quitação regular da dívida, tornando-a, na prática, interminável. Destaca que a sistemática de descontos mínimos mensais não reduz de forma significativa o saldo devedor, mantendo o consumidor em débito permanente com a instituição financeira.

A agravante também aponta que não houve contratação consciente da modalidade de cartão de crédito, o que implicaria vício de consentimento. Argumenta que sequer recebeu o cartão físico e que os valores creditados em sua conta foram transferidos via TED, forma usualmente empregada em contratos de empréstimo consignado tradicional, e não em operações com cartão de crédito. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que sejam reconhecidas as ilegalidades contratuais, com a consequente declaração de nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a existência de conduta antijurídica, requerendo assim a reforma da sentença, para considerar inválida a contratação e condenar a instituição financeira a lhe indenizar a título de danos morais.

Inicialmente quanto a

reserva de margem consignada, destaca-se que o "Empréstimo RMC - Reserva de Margem Consignada com Cartão de Crédito" é uma modalidade de empréstimo regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, na qual a instituição financeira emite um cartão de crédito em nome do aposentado/pensionista e o utiliza para a realização de "um saque" no crédito rotativo do consumidor, disponível no referido cartão, cujo valor correspondente é repassado para ele, consumidor, logo em seguida.

A partir de então o consumidor tem duas alternativas: 1) no mês seguinte quitar o débito total acrescido dos respectivos juros, por meio de fatura encaminhada pelo banco, ou; 2) pagar nos meses seguintes, através de descontos em sua aposentadoria, apenas o valor mínimo da fatura, e ficar sujeito mensalmente ao acréscimo de juros sobre o montante da dívida.

Com efeito, quanto a alegação de nulidade do contrato firmado entre as partes, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como é amplamente reconhecido, as relações entre particulares são regidas pelo princípio da autonomia privada. Em regra, cabe ao magistrado respeitar a vontade manifestada pelas partes, salvo nos casos em que se demonstre a violação de preceitos legais ou a ocorrência de vício na livre manifestação dessa vontade.

Dessa forma, considerando também o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), se o negócio jurídico foi celebrado por agentes capazes, com objeto lícito e respeitando as formalidades exigidas, não se pode admitir sua nulidade com base em um simples arrependimento, ainda que este seja revestido de justificativas subjetivas.

Ademais, é sabido que, em contratos regidos pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes estruturados sob a forma de contratos de adesão (o que, por si só, não caracteriza nulidade), deve-se garantir ao consumidor, no momento da contratação, informações claras e adequadas sobre o produto ou serviço contratado. Isso inclui, entre outros aspectos, especificações corretas quanto às características, qualidade e preço, conforme determina o art. 6º, inciso III, do CDC.

Consoante se depreende dos autos, a autora anuiu expressamente com os termos do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, conforme termo de adesão juntado aos autos (ID 20292212), em que se lê, de forma clara, a autorização para desconto mensal no benefício previdenciário em valor equivalente ao pagamento mínimo da fatura. Tal documento afasta, de forma objetiva, a alegação de ausência de informação ou vício de consentimento.

Ademais, os extratos bancários e demais documentos colacionados aos autos demonstram que a parte autora recebeu valores por meio de TED e realizou movimentações com o cartão, circunstâncias que evidenciam a utilização do produto contratado. A alegação de que a TED caracterizaria empréstimo consignado, e não cartão de crédito, não se sustenta juridicamente, uma vez que se trata de mera forma de disponibilização dos recursos.

No que tange à alegação de abusividade da contratação, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a licitude do contrato de cartão de crédito RMC, desde que informado adequadamente o consumidor — o que, no caso concreto, restou demonstrado. Com efeito, a jurisprudência já se posicionou pela regularidade da contratação em hipóteses semelhantes:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM . DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. MINISTÉRIO PÚBLICO deixou de emitir parecer . RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA PARTE AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS . Cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês. No caso, alegou a parte demandada a ocorrência de prescrição referente aos descontos realizados, uma vez que o contrato foi firmado em novembro de 2015, e a ação foi proposta somente em julho de 2023. Quanto à prescrição, diante nulidade da contração por vício do negócio jurídico, aplica-se o disposto no art. 169 do Código Civil, o qual dispõe que: "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" . Ademais, tratando-se de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual prevê descontos mensais em benefício previdenciário para pagamento de prestações sucessivas, sem sequer mencionar o número de parcelas do contrato ou limite de saques, não se pode falar em ocorrência de prescrição. MÉRITO. A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do cartão de crédito. Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017061820238140097 20015106, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SÚMULA 63 TJGO. DISTINGUISHING. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO . UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA SAQUES. 1.Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte impugna de maneira clara e específica as questões decididas na sentença. 2 . Os julgados que renderam ensejo ao enunciado sumular nº 63 do TJGO, se referem a situações em que os consumidores, devido à falha do dever de informação, acreditaram que haviam contratado tão somente o empréstimo consignado, o que era evidenciado pelo fato de jamais terem utilizado o cartão de crédito para compras ou transações diversas. 3. Deve-se aplicar a distinção (distinguishing) entre o precedente sumulado e o caso em que o consumidor utilizou o cartão de crédito para compras diversas, bem como recebeu as faturas referentes às operações realizadas. 4 . Tendo a parte se beneficiado do cartão de várias maneiras, não cabe atribuir ao banco a existência de qualquer abusividade ou ilegalidade, razão pela qual indubitável que o contrato entabulado entre as partes é válido e amparado pela legalidade. 5. Constatando-se que o desconto em folha de pagamento se refere à fatura mínima do cartão de crédito e decorre de expressa autorização concedida pelo contratante, sem préstimo o pleito de ressarcimento, na forma simples ou em dobro, de valores que por ele foram conscientemente usufruídos e, todavia, não pagos na integralidade, o que justifica o acréscimo progressivo do saldo devedor. 6 . Em decorrência da ausência de ato ilícito, incabível a indenização por danos morais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5524989-40.2023 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . DESCONTO DO PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO A RIGOR. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART . 6º, III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Nas relações jurídicas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de comunicar ao consumidor os detalhes e as condições dos produtos e serviços adquiridos é fundamental, sobretudo na fase pré-contratual, pois a ausência de informação sobre dado essencial nos contratos, enseja vício de consentimento e interfere na sua essência, contaminando a validade do negócio jurídico. 2. No caso dos autos, a instituição financeira ré logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que o autor tinha ciência acerca de todos os pormenores do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, inclusive da maneira de quitação do débito, tendo observado, a rigor, o disposto no art . 6º, III, da legislação consumerista. 3. Não havendo violação ao dever de informação do consumidor, deve-se rejeitar a declaração de nulidade dessa modalidade contratual ou sua conversão em empréstimo consignado, haja vista a efetiva prova de que o autor tinha realmente intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado. 4 . Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF 07173454220238070007 1882425, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/06/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024)

Nesse sentido, verifica-se ainda que o recorrente não nega que assinou o contrato que deu origem ao débito objeto da lide, ou seja, concordou com a aquisição do cartão de crédito, que após a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu cancelamento.

Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o apelante alegou qualquer falsidade na realização do contrato entabulado entre as partes ou impugnou a disponibilização e a utilização dos créditos.

Diante disso, não há portanto que se falar em violação aos princípios do direito à informação e a transparência dispostos no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente realizado por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou comprovado o alegado vício de consentimento.

Nesse passo, entendo pela regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados. Restou comprovado pelos documentos acostados aos autos que o réu/apelado atuou em exercício regular de direito ao promover os descontos no benefício previdenciário do recorrente, em estrita observância ao contrato celebrado entre as partes, não havendo dúvida justa quanto ao objeto contratado ou as cláusulas firmadas.

Inexistindo vícios na celebração do negócio jurídico, este deve prevalecer válido, nos seus exatos termos, em razão da segurança jurídica. Por conseguinte, também não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pela instituição financeira, mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.

Quanto aos argumentos relativos à onerosidade excessiva, a jurisprudência tem mitigado sua aplicação nos contratos firmados sob a égide do princípio da autonomia privada e da força obrigatória dos contratos (art. 421 e 422 do Código Civil), quando ausente comprovação de abusividade concreta — o que, no caso, não foi demonstrado pela parte agravante.

Assim, restando ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática proferida, entendo que deve ser mantido o indeferimento da apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com aplicação analógica do art. 932, IV e VIII, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, 01 de abril de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2025